Tribunal: TJMT
Processo: 0008865-70.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008865-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALDAIRO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (APELANTE), WALLISON JUNIOR VIEIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WALISSON JUNIOR VIEIRA LOPES (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03, ART. 309 DA LEI N.º 9.503/97 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, COM FULCRO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE FUGA – AUSÊNCIA DE DOLO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO – CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS RESPECTIVOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
4.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUANTO ÀS PENAS DE MULTA –
5.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
.

1.
A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas um exercício de autodefesa. Precedentes do TJMT.

2.
Uma vez comprovada a materialidade delitiva e evidenciado a partir das circunstâncias do crime que, embora não portasse de fato a arma de fogo, o apelante detinha plena disponibilidade sobre ela e guardava unidade de desígnios com o portador, descabe cogitar a absolvição, mesmo porque, o delito em questão é de ação múltipla e o instrumento bélico era transportado, com consciência e vontade, pelo recorrente em sua motocicleta.

3.
É inviável a redução das penas-base aos patamares mínimos legais, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, cuja aferição respaldou-se sobre fundamentação idônea.

4.
O preceito secundário do art. 309 da Lei n.º 9.503/97 comina a pena de multa alternativa
mente
à pena de detenção, ao passo que a sanção
de multa
decorrente da condenação pelo art. 14 da Lei n.º 10.826/03 deve guardar correspondência com o
quantum
da pena de reclusão, impondo-se assim, de ofício, a readequação
em ambos os casos
.

5.
Apelação conhecida e parcialmente provida, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 8865-70.2019.811.0064 – código 696519, que o
condenou

às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos de RECLUSÃO
e de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de DETENÇÃO
, ambas no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material, das conduta tipificadas no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,
art. 309 da Lei n.º 9.503/97
e
art. 330 c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 34860950, o apelante pretende a
absolvição
do delito de desobediência
, alegando que a
conduta é atípica
e que, ao deixar de acatar a ordem de parada emitida por funcionários públicos, visava tão somente a autopreservação, pois transitava de forma irregular, com o documento
vencido
do veículo automotor e sem a habilitação para conduzi-lo, bem como vindica a
absolvição
do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sob o viés de que se trata de crime de mão própria e
as provas coligidas aos autos são insuficientes
para demonstrar a ocorrência da figura do
porte compartilhado
.

Subsidiariamente, almeja a
redução
das penas básicas aos patamares mínimos legais
, visto que o desabono atribuído na sentença aos seus
antecedentes
,

à sua
conduta social

e à sua
personalidade,

no que refere aos três delitos pelos quais foi condenado, teria se fundamentado sobre
idêntica

motivação

inidônea
.

Em contrarrazões vistas no ID 34860953 e ID 34860954, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 39635971, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 34860049), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/08/2019, por volta das 19h50min, na via pública situada na Av. Rio Branco, próximo à Praça dos Carreiros, no Centro da Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, em unidade de desígnios e visando objetivo comum com o codenunciado
Walisson Júnior Vieira Lopes
, portava e transportava, de forma compartilhada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 (uma) arma de fogo da marca
Rossi
, do tipo garrucha, calibre .32, e 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas alhures, o recorrente
ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, em unidade de desígnios e visando objetivo comum com o codenunciado
Walisson Júnior Vieira Lopes
, desobedeceu ordem legal de funcionário público, bem como conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

Ainda segundo a preambular, a Polícia Militar patrulhava na região central da cidade de Rondonópolis/MT no instante em que visualizou os denunciados em uma motocicleta ostentando atitude suspeita, o que levou a guarnição a emitir ordem de parada, a qual foi desobedecida pelos agentes, que, ao revés, empreenderam fuga em alta velocidade, no curso da qual se desfizeram da arma de fogo que traziam consigo, desrespeitaram a sinalização de trânsito, as normas de preferência e também trafegaram na contramão, colocando em risco os usuários da malha viária, já que os fatos ocorreram em dia útil, em avenida de intenso movimento, nas proximidades de escolas e pontos de ônibus.

A peça inaugural dá conta de que, ao passarem ao lado da Delegacia Regional, os increpados perderam o controle sobre o ciclomotor e caíram do veículo, momento em que foram abordados e presos, narrando a denúncia, por fim, que, após a abordagem, os agentes de segurança pública retornaram ao local em que iniciada a perseguição, onde localizaram e apreenderam a arma de fogo e as munições dispensadas durante a fuga.

Diante destes fatos, os acusados foram denunciados, sendo que, no decorrer da instrução, o feito foi desmembrado com relação ao corréu
Walisson Júnior Vieira Lopes
(ID 34860035), ao passo que o apelante veio a ser condenado pela prática, em concurso material, dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
desobediência
e
direção de veículo automotor em via pública, sem habilitação, gerando risco de dano
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição do delito de desobediência
:

Sabe-se que o
crime de desobediência
nada mais é que um não atendimento, uma oposição à
ordem formal e legal
emanada por funcionário público e, segundo a melhor doutrina, a configuração do delito exige que a ação seja
dolosa
e revestida de uma
vontade específica de contrariar a determinação
, bem como
desprovida de qualquer violência ou grave ameaça contra o emissor do comando
, sendo ainda prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, por se tratar de crime formal.

Isto significa dizer que a infração do
art. 330 do Código Penal
necessita dos seguintes elementos:
a
)
que o funcionário público competente emita uma ordem;
b
)
que a ordem emanada seja individualizada (a pessoa determinada), substancial e formalmente legal;
c
)
que o destinatário tenha o dever de atendê-la;
d
)
que não haja sanção especial nas esferas civil ou administrativa para o seu descumprimento, caso contrário, a incursão do suspeito também no residual delito de desobediência, sem que exista a previsão cumulativa desta penalidade,
acarretaria ofensa aos princípios da
ultima ratio
e da subsidiariedade do Direito Penal
.

Na hipótese em apreço, embora o apelante tenha admitido à autoridade judiciária de primeira instância que desobedeceu a ordem de parada que lhe foi dada pelos funcionários públicos e conquanto a sua confissão encontre respaldo nas declarações prestadas em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência e cujo comando foi desatendido, entendo que, neste caso concreto,
não
restou

configurada a figura típica positivada no art. 330 do Código Penal
.

A propósito, o recorrente revelou em juízo e sustenta nas razões recursais que
a desobediência se deveu à sua própria preservação
, na medida em que a documentação do veículo automotor por ele conduzido no momento da abordagem estava irregular, ao passo que ele próprio sequer possuía a habilitação para dirigi-lo.

A r. sentença impugnada, por sua vez, concluiu que a oposição do réu à ordem percutida dos agentes estatais
decorreu do ânimo e do intuito daquele de
“não ser penalizado pela conduta criminosa de portar arma de fogo
e não porque estava com documentação irregular ou sem habilitação”
(ID 34860041) – Grifei.

Deveras, consoante se exporá no item 02 deste aresto, a infringência do apelante ao comando de parada emitido pela guarnição policial e a sua posterior fuga
visavam evitar a sua abordagem e prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, garantindo-lhe a própria liberdade ou impedindo a sua autoincriminação, havendo, de todo modo,
dúvida intransponível
nestes autos quanto à efetiva
presença do liame subjetivo
do agente

voltado à ofensa do bem jurídico tutelado no art. 330 do CP
, isto é, a Administração Pública, no que toca ao seu regular funcionamento e à autoridade das ordens proferidas por seus funcionários.

Sobre o tema, colaciono as lições de Sandro Segnini, consoante organizado por Costa Machado e coordenado por David Teixeira de Azevedo,
in verbis
:

“
O elemento subjetivo é o dolo, sendo este vontade de desobedecer a ordem sabidamente legal e proferida por funcionário público

competente
. Diante do desconhecimento da condição de funcionário público ou da legalidade da ordem, há erro de tipo. Diante da dúvida, pode haver dolo eventual.
No caso de fuga diante de ordem de prisão,
não há desobediência pela ausência do dolo de desobedecer, pois se entende que o destinatário age pelo instinto de preservação da liberdade
. Não há modalidade culposa”.
(Código penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Costa Machado, organizador; David Teixeira de Azevedo, coordenador. – 7. ed. – Barueri, SP: Manole, 2017, p. 528) – Destaquei.

Ademais, é bem verdade que
a prerrogativa de não produzir provas contra si mesmo
está amparada pelo
art. 5.º, inciso LXIII da Constituição Federal
, e também por tratados internacionais, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Nesta toada, Renato Brasileiro Lima preleciona que o dispositivo constitucional aludido e todos aqueles correlatos à matéria em questão
não têm a sua abrangência limitada apenas a aqueles que se encontram sob a custódia

do Estado
, pois,
“pouco importa se o cidadão é suspeito, indiciado, acusado ou condenado, e se está preso ou em liberdade. Ele não pode ser obrigado a confessar o crime”.
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 39).

O escólio do referido doutrinador destaca que, além do entendimento equivocado de parcela dos operadores do Direito no sentido de que o postulado se aplicaria apenas aos indivíduos presos, há também aqueles que defendem a restrição do
princípio do
nemo tenetur se detegere

exclusivamente ao direito ao silêncio
, sem considerar, entretanto, outros desdobramentos igualmente preponderantes, dentre eles:
a)
o direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal;
b)
a inexigibilidade de dizer a verdade;
c)
o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo.

Especificamente com relação a esse último item, entende-se que é dado ao infrator optar entre participar ou não da produção de provas que dependam diretamente da sua atuação, a exemplo das acareações, reconstituições, etc., de modo que
eventual recusa
não
configura o crime de desobediência
, pois são
“são
incompatíveis
, assim,
com a Constituição Federal
e com a Convenção Americana de Direitos Humanos quaisquer dispositivos legais que possam, direta ou indiretamente,
forçar o suspeito
, indiciado, o acusado, ou até mesmo a testemunha,
a produzir prova contra si mesmo
”
(
in
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 43).

Apesar de o postulado ser legítimo, reconhecido e aplicado com frequência no ordenamento jurídico brasileiro,
o tema, quando subsumido ao contexto fático dos presentes autos,
não é pacífico
.

Parte da jurisprudência pátria, na mesma linha perfilada pelo d. juízo sentenciante, posiciona-se no sentido de que incorre no art. 330 do Código Penal o agente que, visando obstar a descoberta de uma infração, empreende fuga após a ordem de parada emitida por policiais, pois, como os direitos fundamentais não são absolutos, para esta corrente, nem mesmo a fuga é um direito do agente [
ex vi
do
TJRS - Recurso Crime N.º 71006463749, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 13/03/2017].

Por outro lado, há quem entenda que, se a desobediência à ordem emanada por agentes públicos tiver o intuito de garantir a impunidade do infrator em relação a delito mais grave e de assegurar o seu
status libertatis
,
a referida desobediência constituiria mero
post factum
impunível
.

Neste contexto, ao tratar da infringência à ordem que implicaria em autoincriminação ou em prejuízo patente para o flagrado, Rogério Greco

ensina que
“se o prejuízo é patente, não se pode responsabilizar criminalmente o agente pelo fato de não atender às ordens legais, afastando-se, outrossim, o delito de desobediência”
(GRECO, Rogério. Código penal comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 1.694).

Conclui, pois, que ainda que a conduta seja formalmente típica, afasta-se a sua culpabilidade, pois,
deve-se ponderar a finalidade almejada pelo infrator
, isto é, assegurar a sua impunidade quanto à prática de crime mais grave, qual seja, no caso destes autos, o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Nesse sentido:

“1
.
Se o réu deixa de atender à ordem de parada de policiais em patrulhamento de rotina e empreende fuga para garantir a consumação do crime de porte ilegal de munição de uso restrito, deve ser absolvido do crime de desobediência, por se tratar de post factum não punível
. 2. (...). 3. Apelação conhecida e parcialmente provida”.
(TJDFT - Acórdão n.978177, 20161310000326APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO

RISSATO,

3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016. Pág.: 123/136).

Reitero que
a questão não é pacífica
e divide, inclusive, este Sodalício, todavia,
em sintonia com demais pares da Terceira Câmara Criminal, filio-me à segunda corrente
, na medida em que não há razão para punir o agente que desrespeita determinação de funcionário público enquanto em fuga, visto que, em casos tais,
o acatamento da ordem emanada acarretaria a sua entrega à autoridade policial
, de modo que a desobediência
in casu
, despida que foi de violência ou de grave ameaça contra os sujeitos passivos do crime,
teve como finalidade apenas resguardar a própria liberdade do apelante
.

Neste ponto, trago à baila o bem lançado trecho das judiciosas razões recusais:
“se a fuga da prisão, momento em que a pessoa se encontra sob custódia supostamente legítima do Estado, somente passa a ter relevo para o direito penal quando, para fugir, o agente utiliza violência contra a pessoa, conforme disposto no art. 352 do Código Penal, que sentido faz acreditar que a fuga, sem violência ou grave ameaça, para evitar a prisão possui relevância penal?”
(ID 34860950 - Pág. 4).

Importa frisar também que
não se está aqui a negar vigência ao art. 330 do Código Penal
, mas tão somente a lhe conferir interpretação adequada e conforme a Constituição Federal, com o fito de alcançar justiça e equidade na apuração de atos ilícitos, mesmo porque, não se olvida da importância da atuação policial na proteção da população em geral contra a violência e contra os crescentes índices de criminalidade. Todavia, compete ao Poder Judiciário a escorreita aplicação da norma, motivo pelo qual se impõe a parcial reforma da sentença objurgada.

A fim de ilustrar o entendimento firmado na C. Terceira Câmara Criminal, colaciono os seguintes arestos deste órgão fracionário:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (FATO 1) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDA PROTETIVA – DESOBEDIÊNCIA (FATO 2) - RECURSO DA DEFESA –
1) CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – AUTODEFESA – PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Não constitui ato de violência ou ameaça quando o agente tenta escapar da abordagem policial,
o fato de não atender a ordem de ‘parada’ dada pelos agentes da lei deve ser considerado como exercício de autodefesa , pelo que não configura crime autônomo de desobediência, atipicidade da conduta, circunstância que se impõe absolvição com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
. (...)”.
(N.U 0004959-11.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/12/2019, DJE 12/12/2019) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
E
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DISPOSTO NO
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
– 1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A IMPOSIÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA
– INVIABILIDADE –
CONDUTA ATÍPICA, JÁ QUE A SUA ATUAÇÃO DECORREU PARA SALVAGUARDAR A SUA IMPUNIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...).
Permanece incólume a r. sentença absolutória quanto ao delito de desobediência, tendo em vista que é atípica a conduta do agente que descumpre ordem de parada emanada por milicianos, no intuito de resguardar impunidade de delito que está cometendo e, por consequência, manter a sua liberdade, pois, atua em notória autodefesa
”.
(N.U 0001230-50.2012.8.11.0010, Ap. 158451/2016, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/04/2017, Publicado no DJE nº 9996 07/04/2017) – Grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – 1. (...) – 2.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PREVISTO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE

– AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – HIPÓTESE DE AUTODEFESA
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
2. A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, mas um exercício de autodefesa.

3. Apelo parcialmente provido”.
(Ap 33842/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016) – Destaquei.

No mesmo sentido tem se orientado o entendimento da C. Primeira Câmara Criminal do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – (...) –
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA, QUE SE IMPÕE
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. (...).
‘A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal’
(...)”.
(N.U 0006709-37.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios, segundo a qual se

“o agente ignorou ordem policial de parada, colocando-se em fuga, com o fim de salvaguardar sua liberdade e evitar eventual flagrante, não praticou o crime do art. 330 do Código Penal, impondo-se, pois, a sua absolvição, por ausência de dolo na conduta”
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.18.048684-7/001, Des. Pedro Vergara, 12/08/2019) – Sublinhei.

Com tais considerações,
acolho
a pretensão recursal
especificamente
no que concerne ao pedido de absolvição do crime de desobediência
, e neste particular tocante,
reformo a sentença objurgada
,
a fim de afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal
, restando, pois,
prejudicado
o pedido de redimensionamento da
pena-base quanto a este delito
.

2.

Da pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 34857478); do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições (ID 34857480 - Pág. 2); do laudo pericial realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a sua eficiência para a percussão de disparos (ID 34860002); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

A irresignação, todavia, diz respeito à
autoria

do crime
, pois, segundo a i. defesa, o porte ilegal de arma de fogo constitui
delito de mão própria
e
não poderia ser atribuído ao ora apelante
, uma vez que as testemunhas ouvidas no curso da fase instrutória informaram ter sido o codenunciado
Walisson Júnior Vieira Lopes
quem dispensou o armamento durante a fuga dos agentes.

De proêmio, importa esclarecer que a conduta tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
não
exige condição especial do sujeito ativo
, de modo que,
a priori
, não poderia ser classificada como infração de mão própria, cumprindo frisar ainda que,
conquanto o tipo penal detenha natureza

unissubjetiva
,
não é refratário ao concurso eventual de pessoas
, o que significa dizer que a configuração do crime não se condiciona à prática pessoal e exclusiva de um só agente, podendo ser levado a efeito tanto por único indivíduo quanto pela concorrência de vários autores.

Não é outra a jurisprudência das Cortes Superiores, de acordo com a qual
“
não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva
. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas”.
(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) – Sublinhei.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio pacificou que
o delito em questão admite a
coautoria
desde que
evidenciada a unidade de desígnios
entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como a demonstrada
disponibilidade
do instrumento bélico a
todos eles
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, ou seja,
“a
inda
que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa
, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal”.

(STJ - HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014) – Destaquei.

Sobre a ocorrência da
unidade de desígnios
caracterizadora do
porte compartilhado
, entendo que, via de regra, será aferida a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, uma vez que
não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor
.

Por tal razão, em certas hipóteses, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então,
lançar mão de
raciocínio dedutivo
a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime
, notadamente o
liame volitivo e psicológico e o dolo do agente
, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Ao tratar do tema,
Eugênio Pacelli de Oliveira
leciona:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de
alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Grifei.

No mesmo diapasão, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade da condenação por porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada, obtida com base nas circunstâncias que envolveram o injusto:

“(...).
4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente
.
(...)”.
(STJ – HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) – Grifei.

“(...). 1. Conforme consignou o Tribunal de origem,
as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado
.
Assim,

presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito
, descabe falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 158.931/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)
– Grifei.

Não é outro o caso dos autos
, visto que os depoimentos colhidos no decorrer da fase de formação da culpa, assomados às idiossincrasias e vicissitudes do caso concreto, denotam tanto que
a arma de fogo e munições estavam ao pleno dispor de ambos os denunciados
quanto a
unidade de desígnios
e o
objetivo comum entre eles voltado à prática da infração
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Tony Jackson Cardoso de Alcântara
relatou que compunha guarnição da Polícia Militar em rondas pela Praça dos Carreiros, na comarca de Rondonópolis/MT, e que avistou 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita, os quais tripulavam uma motocicleta e se evadiram do local quando perceberam a aproximação dos policiais.

Na sequência, ainda segundo a testemunha, os agentes estatais deram início à perseguição em face dos suspeitos, que
desrespeitaram diversas regras de trânsito na tentativa de fuga
, vindo a ser alcançados e presos nas proximidades da Delegacia Regional,
após o percurso de cerca de cinco ou seis quadras
.

Sobre a arma de fogo, o testemunhante revelou à autoridade judiciária que
“a
arma de fogo, na hora que eles fizeram a curva, eles jogaram a arma
, né.
Estava na moto
, agora eu não sei com quem que estava, né. Aí
jogaram a arma e continuaram a fugir
”
(ID 34860957) – Destaquei.

Por seu turno, a testemunha
Weslen Ferreira de Oliveira
narrou em audiência que também compunha a guarnição que perseguiu os suspeitos e acrescentou que o
ora apelante se encontrava na condução do ciclomotor
e que o codenunciado
Walisson Júnior Vieira Lopes
ocupava o espaço reservado ao passageiro,
tendo sido este quem jogou a arma para fora do veículo durante o trajeto
.

Diante deste cenário, não obstante a testemunha
Weslen Ferreira de Oliveira
afirme que foi o codenunciado quem dispensou a arma de fogo por ocasião da fuga, tal peculiaridade, por si só, não elide a possibilidade de
porte compartilhado com unidade de desígnios e divisão de tarefas
, mesmo porque não se ignora que,
estando o recorrente na condução da motocicleta, certamente recairia ao seu suposto correligionário a incumbência de se desfazer da prova do crime
.

Ademais, tem-se que a arma de fogo e munições encontravam-se no
veículo ocupado por ambos os denunciados
, verificando-se assim a
plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes
, mesmo porque, não se ignora que
o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla
e possibilita a incursão no seu preceito primário tanto
de quem

porta
o armamento como
daquele que o

transporta
.

Quanto à prévia ciência do apelante acerca da existência da arma de fogo em seu veículo, tem-se que,
na esfera administrativa
, o investigado
fez uso do seu direito ao silêncio
, conforme se depreende do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório acostado no ID 34857483, o que certamente
não deve sopesar em seu desfavor
, nem mesmo para o fim de espessar as inconsistências que revestem a versão dos fatos que passou a sustentar na etapa judicial.

Já perante a autoridade judiciária
, o réu declarou que efetivamente se encontrava na condução da motocicleta por ocasião dos fatos e que o automóvel era ocupado também pelo codenunciado, todavia,
aduziu não saber que este trazia consigo o artefato bélico
, o que, por si só,
carece de verossimilhança
, pois, de acordo com o laudo pericial acostado no ID

34860002, trata-se de uma
arma de fogo do tipo garrucha, com dois canos
, de metal oxidado e
aproximadamente
23cm (vinte e três centímetros) de comprimento
, que dificilmente seria portada em uma motocicleta pelo passageiro, sem a percepção do condutor.

A fim de contextualizar o seu desconhecimento quanto à arma e munições, o recorrente sustentou que é amigo do codenunciado
Walisson Júnior Vieira Lopes
e que não costuma frequentar a região onde se deram os fatos, entretanto, que o encontrou fortuitamente naquela localidade porque foi até lá a fim de buscar um lanche para o seu pai, sendo que, diante da coincidência, o corréu lhe pediu carona e,
nesta situação, vieram a ser perseguidos e presos
.

Contudo,
a fragilidade do interrogatório judicial chama a atenção
, notadamente tendo em vista a
contradição acerca de quem partiu a iniciativa que ensejou a fuga da abordagem policial
, na medida em que, inicialmente questionado pelo juízo
a quo
,
o interrogado sustentou que o corréu foi quem lhe avisou sobre a aproximação da guarnição e pediu para que se evadissem
, ao passo que, quando posteriormente indagado pelo órgão acusador,
negou que o codenunciado tivesse lhe dado qualquer advertência e assumiu para si a iniciativa de fuga,

justificando que o
documento da motocicleta estava atrasado
e que
não possuía habilitação ou permissão para conduzi-la
.

Neste ponto, impõe-se transcrever os trechos pertinentes da inquirição
in judcium
,
in verbis
:

“
Apelante
:
Aí eu peguei e dei uma carona para ele, aí quando nós vimos a viatura ele que me avisou, falou ‘corre’, aí eu corri. Aí dispensou, aí nós não conseguimos correr mais
. (...).

Ministério Público
: Por que que o senhor correu? O outro pediu para correr?

Apelante
: Não. Eles levam moto atrasada, eu sem habilitação.

Ministério Público
:
O senhor acabou de falar que o outro pediu para o senhor correr, que a Polícia estava vindo.

Apelante
:
Não. Só porque a moto estava atrasada mesmo
(...)”
(ID 34860957) – Destaquei.

Ainda que se considere,
ad argumentandum tantum
, que a iniciativa de fuga partiu exclusivamente do apelante, tem-se que
a intensidade da fuga em si
– pelo curso de várias quadras e envolvendo a infringência a diversas normas de trânsito –
coloca em dúvida a tese de que a evasão se deu com vistas apenas a evitar a apreensão da motocicleta
,
não sendo crível que o “homem médio” se disporia a cometer o

crime
previsto no
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
– pelo qual o recorrente foi condenado em primeira instância e contra o qual não se insurgiu –
em detrimento de ser autuado pelas

infrações administrativas
do
art. 162, inc. I, e art. 230, inc. V, ambas do Código de Trânsito Brasileiro
,
o que leva a concluir pela sua plena ciência quanto ao flagrante por delito mais grave
.

Além disso, conquanto o réu declare que se encontrava na cena do crime tão somente a fim de buscar a refeição de seu genitor e que correu da Polícia porque a documentação do veículo estava atrasada,
a i. defesa deixou de arrolar o pai do acusado para ser ouvido como informante, de colacionar ao caderno processual o documento irregular do ciclomotor
e de trazer à baila outros elementos orais e documentais que pudessem respaldar o quanto alegado,
em inobservância ao comando insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal
.

Não bastasse, o apelante afirma expressamente a sua
amizade com o codenunciado
, de modo que, embora o processo tenha sido desmembrado em relação ao corréu e este ainda não tenha sido ouvido em juízo, o fato deste não ter assumido a propriedade exclusiva da arma de fogo na inquirição extrajudicial e, com isso, esclarecido eventual mal entendido quanto à indevida coautoria de seu amigo, ora recorrente,
também mitiga a credibilidade do interrogatório do apelante
.

Diante deste cenário, a despeito da celeuma doutrinária quanto à natureza jurídica do interrogatório – se
meio de defesa
ou
meio de prova
–, a meu ver, as incongruências na oitiva judicial do acusado levam a crer que
a sua versão
não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pela conduta ilícita e
mais depressa serve para corroborar os elementos que apontam para a sua autoria criminosa
, a exemplo da situação de flagrância e dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas em juízo.

Dito de outra forma, após o cotejo concatenado e sistemático dos indícios e das provas angariados aos autos em ambas as fases processuais, portanto, em
observância à regra do art. 155 do CPP
, entendo que são suficientes para comprovar,
além da dúvida razoável
, a ciência do apelante quanto à existência da arma de fogo e a sua unidade de desígnios para o
porte
e o
transporte
do instrumento, de modo que, evidenciando-se também a disponibilidade do artefato bélico em relação a ele,
impõe-se manter a r. sentença condenatória, porquanto configurado o porte compartilhado
.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“
Não há falar em absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tampouco em desclassificação para o delito de posse,
se o artefato foi apreendido no interior de veículo, em plena via pública, ficando comprovado pleno acesso e disponibilidade sobre ela a todos os ocupantes do automóvel, configurando, com isso, o porte compartilhado, admitindo-se, por esta razão e excepcionalmente, o reconhecimento da coautoria delitiva (...)
”.
(
TJ-MT
– N.U.: 00024509020158110006 APL: 98273/2016, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 17/02/2017) – Grifei.

“Conquanto o instrumento bélico não tenha sido apreendido em poder do apelante e, sim do corréu, ressai dos autos, de forma inconteste, a unidade de desígnios entre eles, circunstância capaz de comprovar a coautoria e, por conseguinte, o porte compartilhado, tornando incabível, pois, a almejada absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP”.
(
TJ-MT
– N.U 0000781-21.2016.8.11.0053, Ap. 63130/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 31/10/2018, DJE 14/11/2018) – Grifei.

Por fim, consigno que
o crime
sub judice
é de mera conduta e de perigo abstrato
, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo [
ex vi
do
enunciado orientativo n.º 37
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJe 9998, de 11/04/2017].

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

3.

Da vindicada redução das penas-base aos mínimos legais
:

Depreende-se a partir do édito reprochado que as sanções básicas impostas ao condenado se afastaram dos patamares mínimos legais em virtude da valoração desfavorável conferida na sentença a 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente, os
ANTECEDENTES
do réu, a sua
PERSONALIDADE
e a sua
CONDUTA SOCIAL
, as quais foram desabonadas com base na seguinte fundamentação, coincidente para todos os delitos,
in verbis
:

“A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Em relação aos
antecedentes criminais
e os elementos de
conduta social
e
personalidade
,
existem dados desabonadores
, pois,
apesar de não ser reincidente, o acusado possui uma condenação criminal em 1ª instância, conforme autos n. 15663-81.2018.811.0064, Código 684753, que tramita perante o Juízo desta Vara Criminal
. (...)”.
(ID 34860041 - Pág. 8 e ss.) – Grifei.

A toda evidência, a
dosimetria merece reparos
.

Inicialmente, impõe-se afastar
de plano
a valoração pejorativa conferida à
PERSONALIDADE
e à
CONDUTA SOCIAL
do réu: seja porque o mesmo elemento fático (condenação pretérita) não se presta a depreciar pluralidade de vetores octogonais; seja porque, ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta que nem mesmo condenações já passadas em julgado servem para macular as vetoriais da

PERSONALIDADE
e da
CONDUTA SOCIAL
.

Nesse sentido:

“(...) 1. Quanto à
personalidade
, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é no sentido de que as
condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos
para se inferir a
personalidade
do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua
conduta social
como inadequada”
.
(STJ – AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, o juízo
a quo
consigna que o réu
não é reincidente
e que o desvalor desta circunstância judicial foi aferido por meio de
condenação ainda não transitada em julgado
, o que ensejaria, em princípio, o afastamento da aferição pejorativa, com fulcro no enunciado de Súmula n.º 444 do STJ.

Por outro lado, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJMT, constatei que a sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente nos autos da ação penal n.º 15663-81.2018.811.0064 – código 684753, em que foi incursionado no delito de
roubo majorado
e sancionado com pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, transitou em julgado para
ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
em
07/06/2019
e para a sua defesa em
10/06/2019
, pois, ao contrário do corréu naquele feito, não impugnou a sentença.

Deste modo, na data dos fatos
sub judice
[
12/08/2019
], o apelante ostentava
condenação definitiva
contra si, razão por que, já ao oferecer a denúncia, o
Parquet
deu-o como incurso na agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, o que significa dizer que a condenação pretérita instrumentalizada pelo sentenciante na primeira fase da dosimetria
é apta a recrudescer a pena-base
no que concerne à avaliação negativa dos
ANTECEDENTES
, descabendo cogitar que o presente reforço argumentativo configura
reformatio in pejus
, já que a situação do réu não foi agravada.

E, assim sendo, o pedido de redução das penas-bases aos mínimos legais
não comporta provimento
, pois, na esteira da jurisprudência das Cortes Superiores, esta Câmara julgadora tem entendimento firmado no sentido de que,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Destaquei.

A título de argumentação, friso que eventual readequação do
quantum
exasperado sobre as penas basilares em virtude do afastamento da carga negativa da
PERSONALIDADE
e da
CONDUTA SOCIAL

carece de interesse recursal
, pois,
no próprio provimento jurisdicional monocrático, as sanções finais e definitivas impostas ao apelante
quedaram-se no mínimo legal
ante a incidência da
atenuante da menoridade relativa
na segunda etapa dosimétrica, de forma que, ainda que redimensionado o incremento da primeira fase do cálculo, a sanção final permaneceria no patamar
a quo
, em razão da regra prevista no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ.

Com base nessas assertivas,
provejo
parcialmente o pedido defensivo de revisitação do processo de dosimetria, tão somente a fim de afastar a carga desfavorável da
PERSONALIDADE
e da
CONDUTA SOCIAL
, sem reflexos sobre a pena imposta.

4.

Providências
ex officio
no que refere às penas de multa
:

Embora tal ponto não constitua objeto de insurgência recursal, é de se notar que a condenação do apelante pelo crime do
art. 309 do C.T.B.
resultou no seu sancionamento à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Entretanto, o preceito secundário da norma incriminadora em questão
prevê pena de multa
alternativamente
cominada
, isto é, passível de ser eleita como resposta estatal ao crime, nos termos do
art. 59, inc. I, do Código Penal
, nos casos em que o julgador, mediante discricionariedade motivada, entender para sua
suficiência
e
adequação
à
prevenção
e
reprovação
do delito.

Como se sabe,
“o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADI n. 3.150/DF
,
declarou que
, à luz do preceito estabelecido pelo art. 5º, XLVI, da Constituição,
a multa
, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -,
é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes
”.
(EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) – Destaquei.

Assim, não sendo a pena de multa mero acessório da pena privativa de liberdade no crime de
direção perigosa sem habilitação
, e tendo o juízo
a quo
infligido tal sanção ao arrepio do imperativo legal, impõe-se
o expurgo da pena de multa derivada do delito de trânsito.

Nesse sentido:

“(...). 4.
O delito do art. 7º da Lei 8.137/90
prevê pena de detenção OU multa
, porém,
por equívoco, o juízo aplicou
pena de reclusão
cumulativamente
à pena de multa,
o que deve, portanto, ser corrigido, passando a constar apenas a pena de detenção
”.
(TJ-PA - APR: 00026205720068140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/08/2019) – Destaquei.

Ainda sobre a pena de multa, é certo que, a teor do
enunciado n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas
, sendo definida na primeira a
quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJe 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, a pena privativa de liberdade relativa ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
foi definitivamente fixada em
02 (dois) anos de reclusão
, isto é, no mínimo legal, contudo, a pena de multa quedou-se em
40 (quarenta) dias-multa
, sendo de rigor a sua
readequação para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa
, mantido o seu valor unitário na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estipulado na sentença.

Em suma,
de ofício
, à míngua de previsão legal para aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade,
afasto
os dias-multa decorrentes da condenação pelo crime do
art. 309 da Lei n.º 9.503/97
. De outro lado, a fim de manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade,
redimensiono para 10 (dez) dias-multa
a sanção de multa derivada do crime do
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
.

Por apego à clareza, consigno que as substituições de que tratam os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, esbarram nos
maus antecedentes
do agente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ALDAÍRO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
ABSOLVER
o apelante do crime previsto no art. 330 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, e também para
afastar

a valoração desfavorável
da
personalidade

e da
conduta social

do recorrente no que refere à dosimetria dos demais delitos, bem como,
de ofício
,
excluo
a pena de multa derivada da condenação pelo crime do art. 309 da Lei n.º 9.503/97 e
redimensiono
a quantidade de dias-multa decorrente da condenação pela infração do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, de modo que guarde correspondência com a pena privativa de liberdade imposta.

Consequentemente, fica a nova reprimenda do apelante definitivamente estabelecida em
02 (dois) anos de RECLUSÃO
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e
06 (seis) meses de DETENÇÃO
, mantendo-se inalterado para ambas o
regime inicial aberto
, assim como permanecem incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 8865-70.2019.811.0064 – código 696519.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020